Tribunal: TCU
Processo: 009.107/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11774/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o subitem 9.5 do Acórdão 107/2018-TCU-Segunda Câmara , para que, onde se lê " (...) ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional (...) ", leia-se " (...) ao recolhimento aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra (...) "; mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 009.107/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Cooperativa de Profissionais de Assistência Técnica e Apoio a Agricultura Familiar Ltda. (CNPJ 06.027.869/0001-06), Eduardo Henrique Ferreira Lima (CPF XXX.380.341-XX) e Humberto Victor Miranda Cavalcanti dos Santos (CPF XXX.210.644-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.7. Representação legal: Marcela Aragão de Carvalho Costa (OAB/PB 13.549) e outros, representando Eduardo Henrique Ferreira Lima. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.